Tribunal: TJPA
Processo: 0805436-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805436-08.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO NAU MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

Como bem salientado na exordial, o pleito de progressão de regime ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que obsta sua análise por esta e. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Eventual decisão favorável ou desfavorável deste Órgão colegiado sobre a pretensão deduzida, culminaria em infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista que o feito está em regular tramitação pelo juízo a quo, aguardando apenas o cumprimento de diligencia determinada pelo impetrado no dia 09.06.2021, quando então o pleito será apreciado, conforme se verifica da determinação contida na ID. 5416345.

Resta evidenciado que o juízo vem calcando esforços para dar celeridade no processo de progressão de regime em favor do reeducando.

Além disso, destaco que o ora paciente possui condenações, em fase de execução, pela prática de crime de roubo e furto, o que demonstra sua reiteração na prática de infrações penais, inclusive, em crime com violência e grave ameaça,
devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados, antes de sua reinserção na sociedade
.

Nesse contexto, é inviável a manifestação desta Corte de Justiça acerca do pedido de progressão de regime, sem que a autoridade coatora tenha a oportunidade de se manifestar sobre o pleito.

À vista do exposto, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE HABEAS CORPUS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do e. Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. xxxxxxxxxxxxxxx.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por URSULA DINI MASCARENHAS

(DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ), em favor do paciente
MARCELO NAU MARTINS
, contra ato do MM.

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA, em razão do EXCESSO DE PRAZO na análise do pedido de PROGRESSÃO PARA ABERTO.

Aduz que o paciente encontra-se atualmente cumprindo pena em regime SEMIABERTO, em razão de condenações conforme atestado de pena, cumprindo o requisito objetivo para a progressão de regime desde 09.03.2021.

Afirma que paciente encontrava-se regredido cautelarmente, em regime FECHADO, desde 03.08.2020, por suposta subversão da ordem.

Assevera que o PDP só foi homologado em 09.06.2021, 10 meses depois, com absolvição e restabelecimento do regime ANTERIOR, o SEMIABERTO. Ou seja, o paciente ficou 10 meses em regime mais gravoso, cautelarmente, e foi absolvido.

Aduz que foi finalmente emitido atestado de pena atualizado (porque os benefícios estavam todos suspensos), a DPPA evidenciou que o requisito objetivo para progressão para o regime ABERTO foi atingido em 09.03.2021.

Juntou certidão carcerária favorável.

Aduz que o Ministério Público de primeiro grau se posicionou de forma favorável, mas, mesmo com requisito objetivo vencido há exatos 03 meses, mesmo tendo o apenado ficado em regime mais gravoso por 10 meses por suposta inércia do Poder Judiciário, a autoridade coatora determinou a realização de
exame criminológico, com prazo de 30 dias
,
fundamentando na gravidade dos crimes praticados pelo paciente
.

Por todo exposto, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de MARCELO NAU MARTINS, para que o mesmo aguarde em regime ABERTO, SEM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, o julgamento do pedido pela autoridade coatora, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o fumus boni iuris (direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto) e o periculum in mora (demora injustificável para apreciação do pedido de progressão de regime). Alternativamente, requereu que seja determinado à autoridade coatora o julgamento imediato do pedido de progressão de regime para o ABERTO, no estado em que se encontrar os autos de Execução Penal.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e após analisar os fatos e documentos juntados decidi pelo indeferimento do pedido de liminar, bem como requisitei informações ao juízo inquinado coator (ID. 5394512).

Em sua resposta (ID. 5290801), o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

“O processo encontra-se em fase de execução e trâmite no sistema SEEU desde 02.06.2017;

Por meio do atestado de liquidação de pena, verifica-se que o apenado cumpre pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática de um crime de furto e dois de roubo;

A Defesa requereu a progressão de regime do apenado, porém, o juízo constatou que os crimes praticados pelo custodiado são marcados pela violência e grave ameaça contra pessoa, motivo pelo qual determinou a realização do exame criminológico;

O feito aguarda o transcurso do prazo fixado para o encaminhamento do exame criminológico pela SEAP”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da Ordem de Habeas Corpus. (ID. 5455979).

VOTO

VOTO

Como bem salientado na exordial, o pleito de progressão de regime ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que obsta sua análise por esta e. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Eventual decisão favorável ou desfavorável deste Órgão colegiado sobre a pretensão deduzida, culminaria em infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista que o feito está em regular tramitação pelo juízo a quo, aguardando apenas o cumprimento de diligencia determinada pelo impetrado no dia 09.06.2021, quando então o pleito será apreciado, conforme se verifica da determinação contida na ID. 5416345,
verbis
:

“(...) Compulsando os autos, observo que o apenado possui requisito objetivo à progressão de regime e livramento condicional.
No entanto, em análise do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime(s) cometido(s) com violência e grave ameaça, quais sejam e 0003470-69.2012.8.14.00610012070-06.2017.8.14.0061, 16a2m4d totalizando a pena de, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico.

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaçado(s)delito(s)praticados, principalmente, o “modus operandi” pelo qual o(s)crime(s)fora(m)cometido(s),além no quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.

Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.

Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.

Assim, a fim de DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal. Por fim, SOBRESTO o pleito de Progressão de Regime. Após a juntada do exame criminológico, vista ao Ministério Público no prazo de 10 dias. Em seguida, conclusos (...)”.

Diante de tal realidade, resta evidenciado que o juízo vem calcando esforços para dar celeridade no processo de progressão de regime em favor do reeducando.

Além disso, destaco que o ora paciente possui condenações, em fase de execução, pela prática de crime de roubo e furto, o que demonstra sua reiteração na prática de infrações penais, inclusive, em crime com violência e grave ameaça,
devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados, antes de sua reinserção na sociedade
.

Nesse contexto, é inviável a manifestação desta Corte de Justiça acerca do pedido de progressão de regime, sem que a autoridade coatora tenha a oportunidade de se manifestar sobre o pleito.

Neste sentido, eis o precedente:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O pleito de progressão de regime se insere nas duas hipóteses impeditivas do exame do habeas corpus. Primeiro, por ainda estar tramitando perante o juízo impetrado o pleito de progressão de regime, a quem compete conhecer e decidir os incidentes da execução da pena. Segundo, porque, antes de deferir tais benesses, deve o juiz examinar se o apenado atende aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei de Execução Penal.

2. Ademais, sabe-se que, para a concessão de progresso de regime, imperioso um minucioso exame dos requisitos objetivos e subjetivos presentes no art. 112, da Lei de Execuções Penais, não bastando simples cumprimento do lapso temporal.

3. E, como o pleito ainda se encontra em trâmite no juízo impetrado, inclusive aguardando audiência de justificação, bem como manifestação ministerial, impossível a apreciação nesta estreita via mandamental, seja pela supressão da instância, seja pela ausência de provas quanto ao merecimento do benefício. 4. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (627193, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)

À vista do exposto, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE HABEAS CORPUS
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2021